Tribunal: STF
Processo: ARE 1276653
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 9).



    A embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão impugnada sob o entendimento de que 



    “[...] mantida a decisão embargada tal como está, não haverá a aplicação ao caso do entendimento da ADPF nº 528 que a própria decisão pretendia fazer prevalecer, mas sim o seu afastamento, mantendo-se a possibilidade de destaque do principal do precatório de FUNDEF para o pagamento de honorários advocatícios contratuais (pág. 6 do documento eletrônico 12).



    Isso porque, mantido o acórdão recorrido, 



    “[...] haveria a autorização para que, não apenas os valores referentes aos juros moratórios do precatório de verbas do FUNDEF fossem destacados, mas também para que o valor do montante principal fosse destinado a escritórios privados de advocacia”(pág. 6 do documento eletrônico 12).



    Registra, também, que a decisão embargada contém omissão, na medida em que silencia quanto à impossibilidade de destinação de montante principal do precatório do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais (págs. 7-8 do documento eletrônico 12).



    Intimados, os embargados pugnaram pela rejeição dos embargos (documento eletrônico 15).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à embargante. 



     Este Supremo Tribunal, ao julgar da ADPF 528/DF, chegou a duas conclusões quanto à questão controvertida, in verbis:



    “[...]



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855.091-RG”, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 



    O acórdão recorrido, contudo, criando exceção não adotada pelo citado precedente, entendeu não haver necessidade “[...] de vinculação do precatório ao que foi estabelecido no título executivo judicial (pág. 244 do documento eletrônico 1).



     Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido discrepa da conclusão alcançada pela ADPF 528/DF, razão pela qual deve ser reformado no ponto.



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão embargada (documento eletrônico 9) e dar parcial provimento ao recurso extraordinário para obstar qualquer destaque na condenação ora em fase de cumprimento, para pagamento de honorários advocatícios, que não esteja estreita conformidade com a ADPF 528/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator